Tribunal: CARF
Processo: 10280.721139/2012-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
AJUSTE DE BASE DE CÁLCULO. OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito mantida em instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Uma vez formalizada a omissão de receita com base na presunção legal, inverte-se o ônus da prova, restando ao contribuinte, na pretensão de descaracterizá-la, demonstrar especificamente que o valor depositado não se sujeita à tributação ou não decorreu da empresa; ou, tendo dela decorrido, já passou pelo crivo da tributação.
AJUSTE DE BASE DE CÁLCULO REFLEXO. OMISSÃO DE RECEITA.
A receita bruta considerada omitida enseja o ajuste de base de cálculo reflexo das contribuições sociais.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA SOBRE A RECEITA BRUTA OMITIDA.
A receita bruta considerada omitida enseja a tributação reflexa das contribuições sociais.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA SOBRE A RECEITA BRUTA OMITIDA.
A receita bruta considerada omitida enseja a tributação reflexa das contribuições sociais.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a contribuinte teve ciência pessoal do auto de infração e respectivos anexos, sendo-lhe propiciadas todas as condições para apresentar sua defesa em tempo hábil.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.721139/2012-97
ACÓRDÃO
1202-001.375 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EXPRESSO MODELO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
AJUSTE DE BASE DE CÁLCULO. OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITO BANCÁRIO
DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam omissão de receitas os valores creditados em conta de
depósito mantida em instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Uma vez
formalizada a omissão de receita com base na presunção legal, inverte-se o
ônus da prova, restando ao contribuinte, na pretensão de descaracterizá-
la, demonstrar especificamente que o valor depositado não se sujeita à
tributação ou não decorreu da empresa; ou, tendo dela decorrido, já
passou pelo crivo da tributação.
AJUSTE DE BASE DE CÁLCULO REFLEXO. OMISSÃO DE RECEITA.
A receita bruta considerada omitida enseja o ajuste de base de cálculo
reflexo das contribuições sociais.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA SOBRE A RECEITA BRUTA OMITIDA.
A receita bruta considerada omitida enseja a tributação reflexa das
contribuições sociais.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA SOBRE A RECEITA BRUTA OMITIDA.
A receita bruta considerada omitida enseja a tributação reflexa das
contribuições sociais.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a contribuinte teve
ciência pessoal do auto de infração e respectivos anexos, sendo-lhe
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.375 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721139/2012-97
2
propiciadas todas as condições para apresentar sua defesa em tempo
hábil.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso.
Sala de Sessões, em 13 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
André Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Miriam
Costa Faccin (suplente convocado(a)), Leonardo de Andrade Couto (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 08-40.693 - 3a Turma da
DRJ/FOR Sessão de 13 de outubro de 2017, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:

Trata-se de impugnação contra a lavratura de Autos de Infração de Ajuste de Base
de Cálculo do IRPJ e da CSLL (fls. 11/14 e 29/32), bem como de Autos de Infração
da Contribuição para o PIS e de Cofins (fls. 15/28), referente ao AC 2007, no
montante de R$ 89.811,15, tendo sido aplicada multa de ofício no percentual de
75%, com amparo no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/1996, conforme abaixo
especificado:
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.375 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721139/2012-97
3
(...)O procedimento fiscal que resultou nos lançamentos ora atacados iniciou se
em 07/01/2011, data da ciência do Termo de Início às fls. 4/5, e teve por objeto as
Contribuições Previdenciárias a cargo da Empresa e para Outras Entidades e
Fundos no período de apuração de 01/2007 a 12/2007, operação 91231 –
Movimentação Financeira Incompatível com Receita Declarada - PJ.
De acordo com o Relatório de Fiscalização às fls. 9/10, foram enviados por via
postal e recebidos mediante AR em 07/01/2011 e 10/02/2011, respectivamente,
o Termo de Início de Procedimento Fiscal e o Termo de Intimação Fiscal no 01,
tendo sido concedido, inicialmente, o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação
dos extratos bancários do AC 2007. Sem resposta, foi emitido o Termo de
Intimação Fiscal no 02, recebido em 16/05/2011, reintimando o contribuinte a
apresentar os citados documentos.
De posse das informações prestadas pela autuada, a autoridade fiscal elaborou os
demonstrativos dos depósitos bancários efetuados e não contabilizados. Em
05/03/2012, o contribuinte tomou ciência do Termo de Intimação de fls. 6/7,
lavrado para que apresentasse os seguintes elementos: (i) esclarecer o motivo da
não contabilização da movimentação financeira no Banco Guanabara S/A (Ag. 1,
C/C 1320-6) durante o AC 2007; (ii) informar/comprovar as operações bancárias
efetuadas a crédito na conta corrente mantida em seu nome, conforme relação
abaixo; e (iii) comprovar o recolhimento do PIS e da Cofins sobre faturamento no
exercício de 2007.
Em face da ausência de comprovação desses valores, a autoridade fiscal lavrou os
referidos autos de infração, em virtude da constatação de ‘OMISSÃO DE RECEITAS
– RECEITAS NÃO CONTABILIZADAS’, “pela falta ou insuficiência de contabilização,
apurada conforme relação anexa relativa à conta-corrente 1320-6, Banco 612 –
Banco Guanabara S/A, em nome da autuada”.
O Relatório de Fiscalização acrescenta que, como o autuado detinha saldo de
prejuízos fiscais acumulados até o exercício de 2007, tendo inclusive apurado
prejuízo no período, procedeu-se aos ajustes necessários, conforme os relatórios
‘Demonstração da Compensação de Prejuízos Fiscais’ e ‘Demonstração da
Compensação de Bases Negativas’. Tendo restado prejuízos acumulados e base de
cálculo negativa após os referidos ajustes, não houve valor tributável pelo
Imposto sobre a Renda e pela Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, tendo
sido lavrados os Autos de Ajuste de Base de Cálculo do IR (fls. 11/14) e Ajuste de
Base de Cálculo da CSLL (fls. 29/32).
Finalizado o procedimento fiscal em 26/03/2012 mediante o Termo de
Encerramento de fl. 33, o contribuinte foi cientificado das autuações em
29/03/2012.
Inconformado com a decisão supra, o contribuinte apresentou, em 30/04/2012, a
Impugnação de fls. 43/49, e alegou, em suma, o que se segue:
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.375 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721139/2012-97
4
1) as transações que resultaram na movimentação financeira apontada pela
fiscalização dizem respeito ao pagamento de boletos por empresa diversa da que
consta na duplicata referente à venda de veículos do tipo ônibus, sendo que a
efetiva compradora e proprietária destes foi quem efetuou os aludidos
pagamentos;
2) o auto de infração padece de fundamentação legal e encontra-se eivado de
incorreções que o desnaturam como instrumento hábil a impor a multa indevida;
3) houve cerceamento do direito de defesa em virtude da ausência de relatórios
fiscais e da falta de correção dos cálculos;
4) ao contribuinte é dado o direito de, nos limites da lei, evitar a tributação que
lhe imponha maior gravame e diminuir o montante dos tributos que deva
suportar (legitimidade da economia fiscal);
5) já produziu as provas necessárias, no entanto protesta pelos demais meios de
prova em direito admitidas, tais como perícias, diligências e apresentação de
novos documentos, se necessário for.
Por fim, pede que sejam rechaçadas as irregularidades apontadas, desconstituídos
os débitos lançados, eximindo-o do seu pagamento.
Anexou à impugnação o Contrato de Locação de Veículos tipo Ônibus (fls. 57/58),
firmado em 12/07/2006, em que figura como LOCADORA de 16 (dezesseis) ônibus
Mercedes Benz ano 2002/2003, especificados na cláusula primeira. O prazo do
referido contrato é indeterminado e a LOCATÁRIA dos veículos é a empresa
TRANSPORTES SANTA ISABEL LTDA., tendo sido estipulado o preço de locação
mensal de R$ 4.000,00 por cada ônibus. Observa-se que a mesma pessoa, a Sra.
Sandra Maria Sampaio de Oliveira, apôs sua assinatura como LOCADORA e
LOCATÁRIA, conforme abaixo se reproduz:

O contribuinte juntou à sua peça de defesa, ainda, o Contrato de Promessa de
Compra e Venda de Ônibus de fls. 59/61, firmado em 01/03/2007, tendo como
partes contratantes a Impugnante (VENDEDOR) e a empresa TRANSPORTES
SANTA IZABEL LTDA. (COMPRADOR), e como objeto os mesmos 16 (dezesseis)
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.375 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721139/2012-97
5
ônibus. Ficou estipulado que o comprador pagaria o valor de R$ 1.000,00 ao
vendedor e, como parte do pagamento, assumiria toda a dívida de financiamento
dos veículos junto aos bancos.

A 3a Turma da DRJ/FOR julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
AJUSTE DE BASE DE CÁLCULO. OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITO BANCÁRIO DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito
mantida em instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado,
não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. Uma vez formalizada a omissão de receita com base
na presunção legal, inverte-se o ônus da prova, restando ao contribuinte, na
pretensão de descaracterizá-la, demonstrar especificamente que o valor
depositado não se sujeita à tributação ou não decorreu da empresa; ou, tendo
dela decorrido, já passou pelo crivo da tributação.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2007
AJUSTE DE BASE DE CÁLCULO REFLEXO. OMISSÃO DE RECEITA.
A receita bruta considerada omitida enseja o ajuste de base de cálculo reflexo das
contribuições sociais.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2007 TRIBUTAÇÃO REFLEXA SOBRE A RECEITA BRUTA OMITIDA.
A receita bruta considerada omitida enseja a tributação reflexa das contribuições
sociais.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Ano-calendário: 2007
TRIBUTAÇÃO REFLEXA SOBRE A RECEITA BRUTA OMITIDA
A receita bruta considerada omitida enseja a tributação reflexa das contribuições
sociais.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.375 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721139/2012-97
6
Ano-calendário: 2007
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a contribuinte teve ciência
pessoal do auto de infração e respectivos anexos, sendo-lhe propiciadas todas as
condições para apresentar sua defesa em tempo hábil.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual, exceto se a impugnante demonstrar, via
requerimento à autoridade julgadora, a ocorrência das condições previstas na
legislação para apresentação de provas em momento posterior.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, nos seguintes termos:

(...) 3. DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DOS ÔNIBUS

Nobre julgador, em que pese os equivocados fundamentos utilizados pelo
Auditor-Fiscal da RFB em sua autuação, constantes da movimentação bancária do
recorrente em sua declaração anual de ajuste, não representa renda tributável do
contribuinte, pois referidos valores não se amoldam ao modelo constitucional e
legal da incidência tributária do Imposto de Renda, de modo que não se pode
tributá-las a título de IRPJ, tampouco, de PIS/COFINS.
Os valores utilizados pelo nobre fiscalizador da RFB para a lavratura do auto de
infração ora recorrido, em momento algum representam ou representaram
disponibilidade econômica ou jurídica capaz de ensejar a incidência dos tributos.
Houve, na verdade, apenas a equivocada interpretação dos fatos pelo nobre
agente fiscalizador da RFB quando do exercício de suas atividades.
Conforme resta comprovado nos autos através do contrato social e do contrato
de promessa de compra e venda, a pessoa que pagou era efetivamente o
proprietário do objeto da transação. Tais fatos podem ser comprovados pelos
contratos juntados ao processo, de modo que, a multa e os tributos aplicados,
referentes a esse caso, são indevidos.
Assim, os valores questionados pela autoridade fiscalizadora da RFB apenas
transitavam pela conta bancária do autuado, mas em nenhum momento
representaram ou representam disponibilidade econômica ou jurídica a ponto de
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.375 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721139/2012-97
7
caracterizar irregularidades no demonstrativo do IRPJ, ensejando a incidência do
PIS/COFINS.
Assim, nobre julgador, os créditos verificados na fiscalização levada a efeito não
representam fatos tributáveis pela exação tributária sobre a renda e proventos de
qualquer natureza, de modo que os valores que efetivamente representaram
acréscimos patrimoniais do contribuinte ora recorrente foram devidamente
declarados em sua declaração de ajuste do respectivo período com o
recolhimento do tributo devido.
Em razão do exposto deve a atuação ser anulada por não representar fato
imponível para a incidência da tributação equivocamente levada a efeito.

4 DO CERCEAMENTO DA DEFESA
(...) Em consonância com este principio, o contraditório dá ao recorrente o direito
de contestar todos os cálculos proferidos no auto de infração, haja vista a simples
presunção de omissão de receita

4.1 PRINCÍPIO DA LEGALIDADE

(...) Restaram sobejamente demonstrados que os depósitos bancários do período
considerado não constituem fato gerador do IRPJ, CSLL, tampouco, justificam a
incidência pleiteada pela Fazenda, do PIS/COFINS, o que só deveria ser feito, se
assim coubesse, após a verificação da existência de receita, para que houvesse o
lançamento tributário.

5 ECONOMIA FISCAL LEGÍTIMA

(...) E neste sentido, a presunção feita pelo fiscal, ensejando a sonegação por
parte do contribuinte não merece prosperar, pois o contribuinte tem o direito de
adotar condutas que tornem menos onerosos, do ponto de vista fiscal, os
negócios jurídicos que realiza. Este direito subjetivo tem um limite que é o
ordenamento jurídico e não a mera vontade dos fiscais.

DO PEDIDO
Diante de todo o exposto requer-se:
a) A Recorrente requer que seja conhecido e provido o presente Recurso
Voluntário, para que esta egrégia Corte Administrativa julgue totalmente
procedente o presente recurso voluntário anulando-se completamente o auto de
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.375 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721139/2012-97
8
infração equivocadamente lavrado, eximindo o recorrente do pagamento do
pretenso crédito tributário, tudo em conformidade com o direito e os critérios de
justiça fiscal;
b) Que seja reconhecida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
enquanto estiver em discussão administrativa o presente Auto de Infração,
conforme dispõe o artigo 151, III do CTN e artigo 33 do Decreto no 70.235/72,
tendo em vista o cumprimento dos requisitos para esta concessão;
c) Requer a este Conselho o reconhecimento da nulidade processual com a
consequente declaração de nulidade e todos os seus efeitos correlatos
especialmente a anulação do crédito tributário questionado rechaçando as
irregularidades apontadas.

VOTO

Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Conselheiro Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma da Portaria MF no 1.634/2023.
Demais disso, conforme já enfrentado na oportunidade da resolução, observo que o
recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

DA AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA
Inicialmente, a recorrente sustenta tópico voltado para o cerceamento do direito de
defesa nos seguintes termos, in verbis:

No presente caso, o lançamento do credito embasa-se única e exclusivamente em
depósitos
bancários,
onde
configura
TRIBUTAR
POR
MERA
SUPOSIÇÃO/PRESUNÇÃO, o que é defeso ao Fisco e só caracteriza, dessa maneira,
uma inadmissível e ilegal voracidade fiscal, que tributa sem ter prova inequívoca
do rendimento (fato gerador), cerceando a defesa do contribuinte, tendo em vista
que o fiscal não elaborou relatórios fiscais, o oposto disso, apenas afirmou que tal
movimentação bancária caracterizaria omissão de receita, ferindo a ampla defesa
e o contraditório, presente do artigo 5o, LV da C:
(...)Em consonância com este principio, o contraditório dá ao recorrente o direito
de contestar todos os cálculos proferidos no auto de infração, haja vista a simples
presunção de omissão de receita.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.375 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721139/2012-97
9

No entanto, entendo que não assiste razão ao contribuinte porque durante todo o
curso do presente processo administrativo foi dado ao recorrente a possibilidade de se insurgir
contra autuação, seja na fase de impugnação, seja na interposição do Recurso Voluntário, inclusive
com a intimação prévia do contribuinte para: (i) esclarecer o motivo da não contabilização da movimentação
financeira no Banco Guanabara S/A (Ag. 1, C/C 1320-6) durante o AC 2007; (ii) informar/comprovar as operações
bancárias efetuadas a crédito na conta corrente mantida em seu nome, conforme relação abaixo; e (iii) comprovar o
recolhimento do PIS e da Cofins sobre faturamento no exercício de 2007.
Ademais, ao contrário do que afirma o recorrente, a fiscalização elaborou o
relatório fiscal e, junto com os respectivos anexos, detalhou as infrações e quantificou o valor das
omissões e fez o lançamento com base na presunção de receita, portanto, diferente do que
argumentou o recorrente, os relatórios se encontram nos autos.
Sendo assim, conforme relatório, apenas em face da ausência de comprovação
desses valores, a autoridade fiscal lavrou os referidos autos de infração, em virtude da
constatação de ‘OMISSÃO DE RECEITAS – RECEITAS NÃO CONTABILIZADAS’, “pela falta ou
insuficiência de contabilização, apurada conforme relação anexa relativa à conta-corrente 1320-6,
Banco 612 – Banco Guanabara S/A, em nome da autuada”.
Portanto, ao recorrente, como matéria de mérito inerente ao presente processo,
coube trazer como contraponto da decisão combatida os fatos e fundamentos que sustentaram a
tese sobre higidez da base de cálculo declarada, bem como a existência de prejuízo fiscal após os
ajustes no ano-calendário em questão, razão pela qual não teria declarado os valores fiscalizados
e, ao analisar a sua impugnação vislumbro que o contribuinte entendeu de forma legitima as
acusações e exerceu de forma autêntica o seu direito ao contraditório e a ampla defesa.
Assim, entendo que não há nulidade pela hipótese do art. 10 nem do art. 59, II, do
Decreto no 70.235/1972, uma vez que as decisões foram proferidas por autoridades competentes
e não ensejaram qualquer preterição ao direito de defesa, tanto é que o recorrente se encontra na
presente fase do processo administrativo exercendo o seu direito recursal como manifestação da
ampla defesa e contraditório sem qualquer prejuízo.
Logo, pelos motivos acima expostos, rejeito a preliminar de nulidade.

MÉRITO
A priori, conforme relatório, trata-se de impugnação contra a lavratura de Autos de
Infração de Ajuste de Base de Cálculo do IRPJ e da CSLL (fls. 11/14 e 29/32), bem como de Autos
de Infração da Contribuição para o PIS e de Cofins (fls. 15/28), referente ao AC 2007, no montante
de R$ 89.811,15, tendo sido aplicada multa de ofício no percentual de 75%, com amparo no art.
44, inciso I, da Lei n° 9.430/1996.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.375 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721139/2012-97
10
O Acórdão recorrido julgou improcedente a Impugnação do contribuinte, e o
recorrente basicamente repisou os mesmos argumentos já assinalados em sua impugnação.
Dessa forma, após cotejar os documentos e analisar os fundamentos dos autos,
entendo que a recorrente continuou sem comprovar a movimentação financeira e, com a
permissão do artigo 114, §12o, inciso I do novo Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, estando a conclusão do
Acórdão recorrido alcançada pelo entendimento deste Relator, adoto os seguintes fundamentos,
in verbis:
(...) Dessa forma, não há, nos autos, documentos adequados e suficientes para
comprovar a movimentação financeira apontada pela Fiscalização.
Acerca da objeção do autuado, cumpre assentar inicialmente que os lançamentos
atacados valeram-se de uma presunção legal de omissão de receitas, segundo o
qual, havendo intimação nesse sentido, a não comprovação da origem dos
depósitos bancários, por meio de documentação hábil e idônea, caracteriza
omissão de receita. Trata-se de uma presunção relativa, contra a qual se podem
produzir provas no sentido de elidi la. Feito o levantamento da movimentação
bancária e não tendo o contribuinte demonstrado a proveniência dos recursos,
aplicou-se a presunção de omissão de receita fundada em depósito bancário de
origem não comprovada, prevista no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, e
disciplinada nos arts. 284, 287 e 288 do Decreto no 3.000, de 1999, in verbis:
(...)Uma vez formalizada a omissão de receita com base na presunção legal, resta
ao contribuinte, na pretensão de descaracterizá-la, demonstrar que o valor
depositado não se sujeita à tributação ou não decorreu da sua empresa (p. ex.,
empréstimo); ou, tendo dela decorrido, já passou pelo crivo da tributação. Trata-
se da inversão do ônus da prova, cabendo ao sujeito passivo da relação jurídica
provar que a prática do fato que lhe está sendo imputado não corresponde à
realidade. Esse entendimento encontra-se, inclusive, sumulado pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), impondo-se aos julgadores daquela
instância processual. Eis o verbete da Súmula: (...)
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
Sucede, todavia, que o Impugnante não procurou demonstrar à Fiscalização e a
esta autoridade julgadora a origem dos recursos sob tais rubricas, tais como
comprovantes de transferência dos valores pela empresa compradora dos ônibus,
para fins de comprovar se decorrentes de receitas já tributadas ou de ingressos
outros não passíveis de tributação. Poderia tê-lo feito por ocasião da impugnação,
o que não ocorreu.
A impugnação contém argumentos sem qualquer lastro probatório, arguições
destituídas de elementos que tenham o condão de se valer e impor a invalidade
dos autos de infração. Assinale-se que aos contribuintes cabe proceder em
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.375 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721139/2012-97
11
consonância com as normas tributárias que regem a matéria, alicerçados em
documentos idôneos e hábeis, que deverão, quando requisitados, ser entregues à
fiscalização, para o cumprimento de seu mister legal.
Merece ser esclarecido que não se estão tributando os depósitos bancários nem,
tampouco, que seja este o fato gerador dos tributos lançados. O objeto da
tributação são as importâncias financeiras à disposição da fiscalizada que, pelo
fato de não terem tido sua origem esclarecida e comprovada, foram consideradas
receitas omitidas, por disposição legal expressa.
Além disso, convém esclarecer que, depois de efetuado o lançamento tributário
baseado na hipótese legal presuntiva, para efeito de ilidir a imputação de omissão
de receitas, não basta comprovar que os recursos depositados provêm da
exploração da atividade exercida pela empresa, mas sim que os numerários foram
contabilizados como receitas auferidas e devidamente oferecidos à tributação.
No contexto dos autos não houve comprovação quanto à origem dos ingressos,
de maneira que, em não desempenhando a contento seu ônus probatório, em
vista da inversão necessária que se tem quando da aplicação de uma presunção
relativa, de rigor concluir-se pela manutenção das autuações.
Em vista do disposto no art. 24, § 2o, da Lei 9.249, de 1995, foram lançadas
também a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, a Contribuição para o Pis e a
Cofins, pois que da infração ‘Omissão de Receitas’ decorre diretamente a
alteração na base de cálculo das contribuições.
Conclusão
Tendo em vista tudo o que foi exposto, Voto no sentido de considerar
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se os ajustes de bases de
cálculo e lançamentos efetuados, inclusive no que tange à multa de ofício e aos
juros de mora.

Portanto, utilizando-se, pois, das razões de decidir acima expostas, entendo por negar
provimento ao recurso, mantendo inalterado a decisão recorrida.
CONCLUSÃO:
Pelo exposto, rejeito a preliminar, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito,
nego-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.375 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721139/2012-97
12

Fl. 113
DF CARF MF
Original